Tribunal: TJMT
Processo: 1004928-88.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004928-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RUBIA ANGERAMIS SOARES VARGAS BARROS - CPF: 958.431.751-20 (RECORRENTE), TELMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 923.673.991-15 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO BARROS - CPF: 794.177.605-72 (RECORRIDO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004928-88.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rubia Angeramis Soares Vargas Barros

Recorrido(s):

Gabriel Antônio Barros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA E REPUTAÇÃO. CONFLITO FAMILIAR ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS. OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA NO APLICATIVO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. MENSAGENS QUE NÃO OSTENTAM SUFICIENTE CARGA OFENSIVA A ATINGIR A HONRA SUBJETIVA DA AUTORA. ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Autora ajuizou ação de indenização por dano moral sob o argumento de ter sofrido ofensa à sua honra e reputação, diante das ofensas proferidas pelo Reclamado, em conversa no aplicativo WhatsApp, bem como utilizar apelidos pejorativos e utilizar da prática de alienação parental junto ao filho do casal.

2. Da análise dos autos, restou demonstrado que o Reclamado ao conversar com a Reclamante por mensagem via aplicativo de conversa WhatsApp, utilizou da palavra “délio” no sentido pejorativo de delirando, conforme informado na inicial e seu depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher, mas inexistem provas acerca da prática de alienação parental, bem como de divulgação de mensagens, assim, entendo que a mensagem foi originada por conflitos familiares, situação que não caracteriza dano moral, justamente por inexistir uma situação de constrangimento capaz de abalar a imagem e honra de quem se diz ofendido, haja vista que as mensagens não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora, levando-se em consideração as circunstancias do caso e a ausência de publicidade, repito, as mensagens objeto destes autos foram enviadas no grupo privado da família e na conversa privada entre as partes.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Ao analisar os autos, observa-se que a parte reclamante apresentou como prova dos fatos alegados uma cópia do Inquérito Policial (ID 109066316) que investigou o suposto crime cometido contra si. Pois bem, ao examinar os documentos em questão, é possível verificar a existência de capturas de tela de smartphone que reproduzem o diálogo entre as partes, no qual o reclamado adjetivou a reclamante com a palavra "délio" (ID 109066316, fl. 03). Mais adiante, evidencia-se que o reclamado foi interrogado pela autoridade policial, ocasião em que ele confirmou ter utilizado a referida expressão com sentido pejorativo, embora tenha alegado que as ofensas eram mútuas (fl. 09 e 10). No que diz respeito à suposta ofensa recíproca, é importante esclarecer que não há documentos nos autos que comprovem a existência da alegada reciprocidade. Dessa forma, conclui-se que, quanto a este fato, houve uma ofensa

por meio de mensagens de texto enviadas pelo aplicativo de conversa instantânea WhatsApp. Por evidente, adiante,

será analisado

se a casuística pode ser considerada como geradora de

repercussões mais graves a ponto de ofender os atributos da personalidade da reclamante. Quanto à alegação de que o reclamado lhe ofendeu ao afirmar que estava sendo traído pela genitora de seu filho, cabe esclarecer que tais declarações foram prestadas em documento produzido por um núcleo especializado do Fórum da Capital, e o processo se encontra em segredo de justiça. Não há evidências de que as informações ali prestadas foram levadas ao conhecimento de terceiros, por ato do reclamado. Em relação à suposta alienação parental, a toda evidência,

este assunto deverá ser tratado no juízo competente para que sua existência seja aferida e, eventualmente,

declarada.”.

4. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS POR SUPOSTA OFENSA EM GRUPO DE WHATSAPP – DESCABIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA

(TJ-SP - AC: 10325689120208260506 SP 1032568-91.2020.8.26.0506, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 09/06/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXPRESSÕES PROFERIDAS EM MENSAGENS PRIVADAS DE WHATSAPP. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I - O comentário praticado pela ré, no contexto de conversas privadas de celular via WhatsApp nos grupos de comissão de formatura e de alunos decorrente de patente clima de frustração das expectativas quanto ao baile, não expôs nem gerou repercussão negativa à honra, imagem e idoneidade da autora, aptas a gerar dano moral indenizável. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido indenizatório. II - Apelação desprovida.

(TJ-DF 07027892420218070001 DF 0702789-24.2021.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ofensas proferidas em conversa particular em aplicativo de troca de mensagens pelo celular (WhatsApp) – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que as mensagens teriam desmoralizado sua imagem e honra – Descabimento – Troca privada de mensagens que não tem o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva) – Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva do autor – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10200638620198260576 SP 1020063-86.2019.8.26.0576, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 07/08/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2020)

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024